Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601315-24.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
PETIÇÃO
CRIMINAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL.
FORO
POR
PRERROGATIVA
DE
FUNÇÃO.
AUTORIZAÇÃO
DE
ABERTURA
DE
INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL
E
DE
COMPARTILHAMENTO
DE
PROVAS.
COMPETÊNCIA.
BUSCA
E
APREENSÃO.
MEDIDAS
DEFERIDAS.
LIMINAR RATIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Petição Criminal ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral, visando à apuração de
suposta
prática
de
corrupção
eleitoral,
tipificada no art. 299 do Código Eleitoral,
atribuída a candidatos e agentes públicos do
município de São Jorge do Patrocínio/PR nas

Num. 44525587 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
Eleições de 2024.
2. Pedido que visa a autorização de abertura
de investigação criminal e busca e apreensão
de dispositivos eletrônicos, com quebra de
sigilo
telemático
dos
investigados,
objetivando coletar elementos de prova para
a formação da opinio delicti.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Em
discussão
está:
(i)
definir
a
competência
para
o
conhecimento
e
julgamento da presente Petição Criminal,
considerando
a
alegação
de
foro
por
prerrogativa
de
função
de
um
dos
investigados, ainda que não mais ocupe o
cargo de prefeito ao tempo do julgamento;
(ii) decidir sobre a ratificação da liminar que
autorizou
a
abertura
de
investigação
criminal, busca e apreensão de dispositivos
eletrônicos e quebra de sigilo telemático dos
investigados,
analisando
a
presença
dos
requisitos do fumus comissi delicti e do
periculum
in
mora;
(iii)
determinar
providências
para autuação do
inquérito
policial instaurado no PJe de 2º grau, a fim
de possibilitar o exercício do controle de
legalidade da investigação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Competência: A competência desta Corte
para o conhecimento e julgamento do pedido
inicial é mantida, em razão do entendimento
do STF de que a prerrogativa de foro para
julgamento de crimes praticados no exercício
do cargo e em razão das funções subsiste
mesmo após o término do mandato.
5. Autorização para abertura de inquérito: Há
indícios
suficientes
de
autoria
e
materialidade, referentemente ao crime do
art. 299 do Código Eleitoral, a ensejar a
apuração dos fatos por meio de inquérito
policial, inclusive quanto à conduta das

Num. 44525587 - Pág. 3
Assinado eletronicamente po

Inteiro teor:
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44525587
01/06/2025
18:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44525587 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.121
PETIÇÃO CRIMINAL
0601315-24.2024.6.16.0000 – São Jorge do Patrocínio – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: Ministério Público Eleitoral
REQUERIDO: A APURAR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
TERCEIRO INTERESSADO: SR/PF/PR
TERCEIRO INTERESSADO: AILSON SOUTO CAMPOS
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
TERCEIRO INTERESSADO: ADILIO BENITEZ
ADVOGADO: BRUNO CEZAR OLIVEIRA DE CASTRO - OAB/PR69575
TERCEIRA INTERESSADA: DPF/GRA/PR
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
PETIÇÃO
CRIMINAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL.
FORO
POR
PRERROGATIVA
DE
FUNÇÃO.
AUTORIZAÇÃO
DE
ABERTURA
DE
INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL
E
DE
COMPARTILHAMENTO
DE
PROVAS.
COMPETÊNCIA.
BUSCA
E
APREENSÃO.
MEDIDAS
DEFERIDAS.
LIMINAR RATIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Petição Criminal ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral, visando à apuração de
suposta
prática
de
corrupção
eleitoral,
tipificada no art. 299 do Código Eleitoral,
atribuída a candidatos e agentes públicos do
município de São Jorge do Patrocínio/PR nas

Num. 44525587 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
Eleições de 2024.
2. Pedido que visa a autorização de abertura
de investigação criminal e busca e apreensão
de dispositivos eletrônicos, com quebra de
sigilo
telemático
dos
investigados,
objetivando coletar elementos de prova para
a formação da opinio delicti.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Em discussão está: (i) definir a competência para o conhecimento e
julgamento da presente Petição Criminal,
considerando a alegação de foro por prerrogativa de função de um dos
investigados, ainda que não mais ocupe o
cargo de prefeito ao tempo do julgamento;
(ii) decidir sobre a ratificação da liminar que
autorizou
a
abertura
de
investigação
criminal, busca e apreensão de dispositivos
eletrônicos e quebra de sigilo telemático dos
investigados,
analisando
a
presença
dos
requisitos do fumus comissi delicti e do
periculum
in
mora;
(iii)
determinar
providências
para autuação do
inquérito
policial instaurado no PJe de 2º grau, a fim
de possibilitar o exercício do controle de
legalidade da investigação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Competência: A competência desta Corte
para o conhecimento e julgamento do pedido
inicial é mantida, em razão do entendimento
do STF de que a prerrogativa de foro para
julgamento de crimes praticados no exercício
do cargo e em razão das funções subsiste
mesmo após o término do mandato.
5. Autorização para abertura de inquérito: Há
indícios
suficientes
de
autoria
e
materialidade, referentemente ao crime do
art. 299 do Código Eleitoral, a ensejar a
apuração dos fatos por meio de inquérito
policial, inclusive quanto à conduta das

Num. 44525587 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
eleitoras corrompidas, uma vez que tal delito
se consuma tanto no aspecto ativo quanto
passivo.
6. Busca e apreensão: O conjunto indiciário
contido na Notícia de Fato instaurada no
âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral
demonstra a justa causa para a realização de
busca e apreensão de aparelhos eletrônicos,
atendendo aos requisitos autorizadores da
medida, com a finalidade de obtenção de
provas.
7. Autuação do Inquérito Policial no PJe-2:
O inquérito policial e as medidas cautelares e
incidentais que dele se originam devem
tramitar separadamente no PJe, de modo a
evitar-se tumulto processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Petição Criminal julgada procedente, com
ratificação da liminar concedida.
Teses de Julgamento: 1. A competência para
processar e julgar crimes praticados por
detentor de foro por prerrogativa de função
permanece
mesmo
após
o
término
do
mandato eletivo, desde que o crime tenha
sido cometido durante o exercício da função
e em razão dela. 2. Defere-se busca e
apreensão de aparelhos eletrônicos dos investigados quando presentes indícios
suficientes da ocorrência do crime e da
autoria delitiva, sendo a prova produzida a
partir
da
quebra
do
sigilo
telemático
indispensável à verificação dos fatos. 3. O
inquérito policial e as medidas cautelares
incidentais
devem
tramitar
em
autos
apartados no sistema PJe, a fim de garantir o
controle de legalidade da investigação e
evitar tumulto processual.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,

Num. 44525587 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
art. 29, X; CE, arts. 35, II, 299; CPP, arts.
240, §§1º e §2º, e 244; Res. TRE/PR
938/2024, arts. 1º, par. ún., e 2º, §§ 3º e 4º,
792/2017, 50, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, AP nº
937-QO, Rel. Min. Luis Roberto Barroso,
Tribunal Pleno, j. 03/05/2018; STF, HC nº
232627, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, j. 11/03/2025; STF, ADI nº 7447, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno,
j. 21/11/2023; TSE, REspe nº 4210, Rel.
Min.
Edson
Fachin,
DJE
23/10/2019;
TRE/PR, MSCível nº 060121047, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 17/02/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 26/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se
de
Petição
Criminal,
ajuizada
pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORAL, por meio de sua Procuradoria Regional, alegando, em síntese, que,
conforme Notícia de Fato nº 1.25.000.029389/2024-26, foi apurada, a partir do
contido no Mandado de Segurança nº 0601210-47.2024.6.16.0000, a possível
prática do crime de corrupção eleitoral, tipificado no art. 299 do Código
Eleitoral, atribuído, em tese, a Ronaldo Tinti, Ailson Souto Campos, Gisele
Petinelle da Silva Cordeiro, Adílio Benitez e José Carlos Baraldi.
Segundo narrativa contida no citado Mandado de Segurança (id. 44166016 a id.
44225204), Ronaldo Tinti e Ailson Souto Campos foram candidatos a prefeito e
vice, respectivamente, do município de São Jorge do Patrocínio em 2024, onde o
primeiro exercia o cargo eletivo de vice-prefeito.

Num. 44525587 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
No intuito de favorecê-los politicamente, o então prefeito municipal, José Carlos
Baraldi, auxiliado pela servidora pública Gisele Petinelle da Silva Cordeiro,
teriam promovido a aquisição de materiais de construção, custeados pelo
município de São Jorge do Patrocínio, na loja de Adílio Benitez, com entrega na
residência das eleitoras Jania Pereira de Melo e Loide Dias, a fim de obter-lhes o
voto.
Após defender a competência desta Corte para conhecer da matéria, tendo em
vista a presença de autoridade sujeita a foro por prerrogativa de função dentre os
investigados, pugna o requerente, preliminarmente, pela concessão de
autorização para a abertura de investigação criminal pelos fatos narrados.
Destacou, como indícios da prática de crime eleitoral, a suposta admissão feita
pela eleitora Loide Dias, em gravação ambiental em local público e sem controle
de acesso, do recebimento dos materiais de construção, além da promessa da
entrega de quantia em dinheiro após a data do pleito, caso os candidatos apoiados
pelo prefeito municipal fossem sagrados vencedores na eleição.
Ainda, enfatizou a existência de orçamentos, emitidos pela empresa Comab
Construções e Acabamentos, de propriedade de Adílio Benitez, em nome da
prefeitura municipal de São Jorge do Patrocínio, tendo como endereços de
entrega as supostas residências das eleitoras identificadas nos autos, além de
assinaturas a elas atribuídas.
Ante tal acervo indiciário, pugnou a Procuradoria Regional Eleitoral pelo
deferimento, de modo liminar, de busca e apreensão contra Ronaldo Tinti
(prefeito eleito), Ailson Souto Campos (vice-prefeito eleito), Gisele Petinelle da
Silva (servidora pública municipal), José Carlos Baraldi (prefeito municipal) e
Adilio Benitez (proprietário da loja Comab Construção e Acabamentos), para o
fim de obtenção dos respectivos dispositivos eletrônicos, autorizando-se, ainda, a
quebra dos sigilos de seus dados telemáticos, objetivando, em especial, acesso ao

Num. 44525587 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
conteúdo de emails e conversas existentes em aplicativos de mensagens
instantâneas, referentemente aos fatos em apuração.
Justificou tal pedido na necessidade de colheita de elementos de convicção,
consoante autorizativo contido no art. 240, § 1º, h, do Código de Processo Penal.
As medidas solicitadas foram deferidas liminarmente, por meio da decisão de id.
44237008, nos seguintes termos:
Primeiramente, considerando a distribuição do feito à minha Relatoria por
prevenção, insta consignar, acerca do tema, o contido na Resolução TRE/PR
938/2024 e no Regimento Interno desta Corte:
RESOLUÇÃO TRE/PR Nº 938/2024
Art. 1º A distribuição dos feitos judiciais relacionados às Eleições 2024 entre os
Membros da Corte observará o disposto no art. 260 do Código Eleitoral e as regras
previstas nesta Resolução.
Parágrafo único. Consideram-se feitos relacionados às Eleições 2024 todos os
recursos eleitorais e processos diretamente relacionados ao pleito, inclusive os
mandados de segurança e as tutelas de urgência.
Art. 2º. (...)
§ 3º Cada Juíza ou Juiz Membro da Corte ficará prevento em relação aos feitos
judiciais oriundos de um único grupo de municípios por faixa especificada no
parágrafo 1º.
§ 4º A prevenção da Juíza ou do Juiz Membro da Corte em relação ao grupo de
municípios será fixada com a distribuição do primeiro recurso eleitoral ou processo
referente às Eleições de 2024, de qualquer dos municípios integrantes de um grupo
de uma faixa, que ocorrer a partir do dia 1° de agosto de 2024.
RITRE/PR
Art. 50. A distribuição será por prevenção:
(...)
§ 1º Haverá prevenção entre feitos cíveis e criminais.
Dessa forma, considerando que os feitos relativos às eleições 2024 de São
Jorge do Patrocínio foram, por prevenção, distribuídos à minha Relatoria, o

Num. 44525587 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
que atrai a competência para análise também dos processos criminais, nos
termos do Regimento Interno deste Tribunal, reconheço a prevenção para
conhecer do presente caso.
Acerca da competência originária desta Corte para conhecer e julgar casos
que envolvam prefeitos municipais, dispõe a Constituição Federal:
Art. 29. (...)
X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;
Interpretando a norma constitucional, o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula nº 702, que assim prevê:
A competência do tribunal de justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de
competência da justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária
caberá ao respectivo tribunal de segundo grau.
Assim sendo, uma vez que é atribuída ao prefeito municipal a suposta prática
do crime tipificado no art. 299 do Código Eleitoral, além de outros
eventualmente conexos (art. 35, II, do CE), tem-se que a competência para
conhecimento e julgamento do presente feito, ao menos por ora, é desta
Corte.
Segundo consta da peça inicial, acompanhada dos documentos de ids.
44225196 a 44225204, tal participação teria se dado no exercício do atual
mandato, utilizando-se do cargo ocupado, razão pela qual não se vislumbra,
neste momento, hipótese de alteração dessa competência, conforme decidido
na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ.
Fixada, portanto, a competência para apuração dos fatos nesta Corte, passa-se
à análise do pedido de busca e apreensão de aparelhos eletrônicos dos
investigados, formulados pelo requerente.
De início, é oportuno registrar que a busca e apreensão (pessoal ou
domiciliar), como qualquer medida cautelar criminal, pressupõe a existência
de fumus comissi delicti e periculum in mora (CPP, arts. 240, §§1º e §2º, e
244).
Acerca da busca e apreensão para obtenção de provas do fato apontado como
criminoso, prevê o Código de Processo Penal:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

Num. 44525587 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou
contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou
destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando
haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do
fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém
oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do
parágrafo anterior.
Discorrendo acerca da concessão da medida como meio para obtenção de
prova acerca do delito ou suas circunstância, Guilherme de Souza Nucci
leciona que “a busca e apreensão deve voltar-se à descoberta da verdade real,
podendo ser de interesse tanto da acusação, quanto da defesa” (in Manual de
Processo Penal, 2024, p. 315).
No caso dos autos, há fortes indícios da ocorrência de entrega de materiais de
construção, pela prefeitura municipal de São Jorge do Patrocínio, a eleitores
daquele município, durante o período eleitoral.
Dos documentos contidos no id. 44225196 (pp. 37-39), extrai-se que foram
emitidos orçamentos de materiais de construção pela empresa Comab
Construção e Acabamentos, de propriedade de Adílio Benitez, em nome da
prefeitura municipal de São Jorge do Patrocínio, com a assinatura das
eleitoras Loide Dias e Jania Pereira como recebedoras.
Ainda, no mesmo id. 44225196 (pp. 41-42) constam fotografias do que
seriam as residências das referidas eleitoras, com materiais de construção à
frente.

Num. 44525587 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
Uma vez que tais aquisições, se havidas, indicam a atuação de agentes
públicos municipais (José Carlos Baraldi, prefeito municipal, e Gisele
Petinelle da Silva, secretária de gabinete) em favor da candidatura de Ronaldo
Tinti (atual vice-prefeito e prefeito eleito) e Ailson Souto Campos (candidato
a vice-prefeito eleito), tem-se que a medida requerida encontra justificativa
para seu deferimento.
No que se refere ao periculum in mora, tem-se que é evidente, dado o risco de
desfazimento das evidências do cometimento de eventuais crimes pelos
investigados, sendo necessário resguardar a instrução investigativa.
Por fim, no que se refere ao pedido para autorização para instauração do
inquérito policial, a despeito do quanto decidido pelo Tribunal Superior
Eleitoral no AgRg no REspe nº 42-10.2015.6625.0005/SE, no sentido de que
“[e]m consonância com o princípio acusatório e com a matriz interpretativa,
da redução teleológica do foro funcional, entende-se que a abertura de
investigações ou a instauração de inquérito contra detentor de foro por
prerrogativa de função não depende de autorização judicial” (j. 03/09/2019),
tem-se que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em dois
precedentes (HC 201.965/RJ e AgRg no RE 1.322.854), ambos de 2021,
entendeu pela indispensabilidade “de prévia autorização judicial para a
instauração de inquérito ou outro procedimento investigatório em face de
autoridade com foro por prerrogativa de função em tribunal de justiça”.
Assim, a fim de evitar qualquer alegação futura de nulidade, autoriza-se a
instauração da investigação criminal em face tanto do prefeito municipal de
São Jorge do Patrocínio, José Carlos Baraldi, autoridade sujeita ao foro por
prerrogativa de função nesta Corte, quanto em relação a Ronaldo Tinti,
Ailson Souto Campos, Gisele Petinelle da Silva Cordeiro, Adílio Benitez,
Loide Dias, Jania Pereira e outros que, no decorrer das investigações, possam
ser identificados.
Ante o exposto, vislumbrando presentes indícios da ocorrência do crime
tipificado no art. 299 do Código Eleitoral, bem como preenchidos os
requisitos do fumus comissi delicti e do periculum in mora, DEFIRO o quanto
requerido pela Procuradoria Regional Eleitoral e determino:
a) a busca e apreensão dos dispositivos eletrônicos (aparelhos celulares) de
Ronaldo Tinti (prefeito eleito), Ailson Souto Campos (vice-prefeito eleito),
Gisele Petinelle da Silva (servidora pública municipal), José Carlos Baraldi

Num. 44525587 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
(prefeito municipal) e Adilio Benitez (proprietário da loja Comab Construção
e Acabamentos), a ser cumprida pela Polícia Federal nos endereços em que
tais pessoas sejam encontradas, autorizando-se, desde logo, a quebra de sigilo
dos dados telemáticos, objetivando, em especial, acesso ao conteúdo de e-
mails e conversas existentes em aplicativos de mensagens instantâneas
(WhatsApp e outros) que forem encontrados nos dispositivos apreendidos,
referentemente aos fatos em apuração, limitado o acesso ao período de
20/07/2024 (data de início das convenções partidárias) à data de cumprimento
do mandado.
b) a remessa dos autos à Superintendência da Polícia Federal do Paraná para
instauração do inquérito policial, com prazo de 90 (noventa) dias, bem como
para cumprimento imediato da busca e apreensão ora determinada, adotando
as diligências necessárias para o esclarecimento dos fatos e extração dos
dados necessários à prova dos aparelhos eletrônicos apreendidos
-
preferencialmente com o espelhamento do conteúdo útil dos telefones e
devolução aos proprietários.
Deverá a Secretaria Judiciária expedir o mandado de busca e apreensão,
observados os requisitos do art. 243 do Código de Processo Penal,
encaminhando-o conjuntamente com o presente feito à Polícia Federal para
cumprimento imediato.
Uma vez cumprida a ordem de busca e apreensão em sua integralidade e
retornando os autos à esta Corte para análise, levante-se o sigilo processual,
dado que esgotado o motivo para sua manutenção.
Autorizo a Secretaria Judiciária a assinar todos os expedientes necessários ao
cumprimento da presente.
Ciência à PRE, sem abertura de prazo.
Encaminhados os autos, com os respectivos mandados de busca e apreensão, à
Superintendência da Polícia Federal no Paraná, foi comunicada a instauração do
Inquérito Policial nº 2024.0131646 pela Delegacia de Polícia Federal de Guaíra
(id. 44285093).
Os mandados expedidos foram cumpridos pela Polícia Federal em 16/12/2024,
conforme relatório pormenorizado contido no id. 44299729, com apreensões dos

Num. 44525587 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
dispositivos eletrônicos dos investigados, consoante termo de id. 44299727.
A Coligação “Resgatando a União e a Participação de Todos por São Jorge”,
adversária dos investigados no pleito de 2024, requereu sua habilitação nos autos
na qualidade de terceira interessada ou, subsidiariamente, como amicus curiae
(id. 44358737), o que foi indeferido por meio da decisão de id. 44362128.
Pela mesma decisão, foi determinado à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra a
imediata autuação do inquérito policial instaurado no PJe de 2º grau, a fim de não
tumultuar a condução das investigações e manter apartados os autos principais
(inquérito) das medidas incidentais pertinentes, como é o caso da presente
Petição Criminal.
Habilitados os investigados Ailson Souto Campos (id. 44325997) e Adílio
Benitez (id. 44339371) nos autos, sobreveio manifestação da Procuradoria
Regional Eleitoral (id. 44395007), em que requereu nova intimação da Polícia
Federal para cumprimento da determinação de id. 44362128, pugnando pelo
“regular prosseguimento do feito”.
Por fim, a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra apresentou manifestação
espontânea nos autos (id. 44418753), informando que “não foi possível realizar a
autuação do inquérito policial 2024.0131646-DPF/GRA/PR no PJe de 2º grau, na
classe INQ, uma vez que a classe judicial não aparece como opção no cadastro
do processo”, anexando print de tela para comprovar a alegada impossibilidade
técnica.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I - Competência desta Corte

Num. 44525587 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
Primeiramente, saliento que, ao tempo do ajuizamento da presente Petição
Criminal, José Carlos Baraldi exercia o cargo de prefeito municipal de São Jorge
do Patrocínio.
Os fatos ensejadores do pedido inicial, tal qual descritos nos autos do Mandado
de Segurança nº 0601210-47.2024.6.16.0000, que integram a Notícia de Fato nº
1.25.000.029389/2024-26, da Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44225196 a id.
44225204), dão conta que, durante o período eleitoral de 2024, no município de
São Jorge do Patrocínio, teriam sido verificados indícios da prática do crime de
corrupção eleitoral, mediante a aquisição, pela prefeitura municipal - comandada,
à época, pelo investigado José Carlos Baraldi - de materiais de construção, que
foram entregues a eleitores em troca de seus votos em favor dos então candidatos
a prefeito Ronaldo Tinti e seu vice, Ailson Souto Campos, apoiados por Baraldi.
No julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, o Supremo Tribunal
Federal fixou as seguintes balizas, relativamente ao foro por prerrogativa de
função:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem em
Ação Penal. Limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes
praticados no cargo e em razão dele. Estabelecimento de marco temporal de
fixação de competência.
I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa
1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação
até aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de
que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da
Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que
não guardam qualquer relação com o seu exercício.
2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir
o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que

Num. 44525587 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais
estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de
casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas
diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses
casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a
moralidade administrativa.
3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional
de garantir o livre exercício das funções - e não ao fim ilegítimo de assegurar
impunidade - é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime
imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a
manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e
trazendo desprestígio para o Supremo.
4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos
precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao
condicionar a imunidade parlamentar material - i.e., a que os protege por 2
suas opiniões, palavras e votos - à exigência de que a manifestação tivesse
relação com o exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF
realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para
adequá-las às suas finalidades. Precedentes.
II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF
5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de
intimação para apresentação de alegações finais, a competência para
processar e julgar ações penais - do STF ou de qualquer outro órgão - não
será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou
deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência
desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a
racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes.
III. Conclusão
6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: "(i)
O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos
durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e
(ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho
de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para
processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o
agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava,
qualquer que seja o motivo".
7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de
todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com
base na jurisprudência anterior.

Num. 44525587 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª
Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo
de Deputado Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido
finalizada perante a 1ª instância.
(STF, AP nº 937-QO, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j.
03/05/2018 - destaques acrescentados)
No caso concreto, de acordo com a narrativa contida na inicial, o crime teria sido
praticado, dentre outros, por autoridade com prerrogativa de foro neste Tribunal,
durante o exercício de seu mandato e valendo-se da condição de prefeito
municipal.
Todavia, nesta data José Carlos Baraldi já não mais exerce o cargo que lhe
garantia foro especial nesta Corte Regional, sendo atualmente prefeito municipal
de São Jorge do Patrocínio o também investigado Ronaldo Tinti.
Não obstante, em julgamento finalizado em 11/03/2025, relativo ao HC nº
232627 e Inq nº 4787, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, fixou a seguinte
tese de julgamento:
A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em
razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o
inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.
Tal entendimento atualiza a Súmula nº 394/STF, que prevê:
Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência
especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal
sejam iniciados após a cessação daquele exercício.
Por tais razões, é o caso de se reconhecer a competência desta Corte para

Num. 44525587 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
conhecer e julgar o pedido inicial.
II - Ratificação da liminar deferida
a) Autorização para abertura de inquérito
De início, pondera a Procuradoria Regional Eleitoral que "o Pleno do Supremo
Tribunal Federal decidiu pela nulidade de atos de investigação, bem como os
deles consequentes, por não haver sido informada à Corte com competência para
exercício do controle de legalidade a existência de inquérito contra autoridade
com foro por prerrogativa de função", citando, como paradigma, o seguinte
julgado:
Ementa:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO.
INTERPRETAÇÃO
CONFORME
À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL
PARA
INSTAURAÇÃO
DE
INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. ENVIO IMEDIATO DE
PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE SOBRE A
JUSTA
CAUSA
PARA
CONTINUIDADE
DAS
INVESTIGAÇÕES.
MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. As hipóteses de foro por prerrogativa de função são previstas diretamente
pela Constituição Federal, que as institui em caráter exauriente, e constituem
excepcionais ressalvas aos princípios do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVI e
LIII) e da igualdade (CF, art. 5º, caput). Nessa condição, devem ser
interpretadas de maneira estrita, sob pena de se transformar a exceção em
regra.
2. As investigações contra autoridades com prerrogativa de foro nesta
SUPREMA CORTE submetem-se ao prévio controle judicial, o que inclui a
autorização judicial para as investigações, nos termos do art. 21, XV, do
RISTF. Precedentes.
3. Como expressão da própria regulamentação constitucional do foro por
prerrogativa de função, aplica-se a mesma exigência de prévia autorização

Num. 44525587 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
judicial para a instauração de investigações penais originárias que envolvam
autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau.
Precedentes.
4. Medida cautelar confirmada. Ação julgada parcialmente procedente para:
(a) atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do
Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA,
ESTABELECER a necessidade de autorização judicial para a instauração de
investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e (b)
DETERMINAR o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de
investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público,
instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do
Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da
investigação.
(STF, ADI nº 7447, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j.
21/11/2023)
O Tribunal Superior Eleitoral, em julgamento realizado em data anterior à da
decisão do Supremo Tribunal Federal mencionada pelo requerente, entendeu pela
desnecessidade de prévia autorização judicial para a instauração de investigações
criminais. Tal julgamento encontra-se assim ementado:
ELEIÇÕES
2012.
RECURSOS
ESPECIAIS
ELEITORAIS.
CRIMES
ELEITORAIS E CONEXOS. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. ART.
1º, I E V, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. FORO POR PRERROGATIVA
DE
FUNÇÃO.
INVESTIGAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ELEITORAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA
Nº
24/TSE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA Nº 72/TSE. RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO EX OFFICIO. DOSIMETRIA DA
PENA. REVALORAÇÃO DE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART.
59 DO CÓDIGO PENAL. ANÁLISE OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE
REMESSA À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA RECÁLCULO DA
PENA.I. RECURSOS ESPECIAIS DE MANOEL MESSIAS SUKITA
SANTOS, ANA CARLA SANTANA SANTOS E MARIA APARECIDA
NUNES.

Num. 44525587 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
(...)
3. Em consonância com o princípio acusatório e com a matriz interpretativa
da redução teleológica do foro funcional, entende-se que a abertura de
investigações ou a instauração de inquérito contra detentor de foro por
prerrogativa de função não depende de autorização judicial.
4. É inconstitucional a exigência de prévia autorização judicial para a
instauração de investigação criminal (MC-ADI nº 5.104/DF, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, julgado em 21.5.2015).
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 4210, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
23/10/2019)
No entanto, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em dois precedentes
(HC nº 201.965/RJ e AgRg no RE nº 1.322.854), ambos de 2021, entendeu pela
indispensabilidade "de prévia autorização judicial para a instauração de inquérito
ou outro procedimento investigatório em face de autoridade com foro por
prerrogativa de função em tribunal de justiça".
Compulsando os autos da Notícia de Fato nº 1.25.000.029389/2024-26, é
possível verificar que há indícios suficientes de transação envolvendo o voto das
eleitoras Loide Dias e Jania Pereira de Melo, com provas da realização de
orçamentos de materiais de construção em nome da prefeitura municipal de São
Jorge do Patrocínio dentro do período de campanha eleitoral, com endereço de
entrega na residência de particulares.
Para além disso, é mencionada a existência de áudio de gravação ambiental em
que Loide Dias admite ter recebido os materiais de construção da prefeitura
municipal, por intermediação de Gisele Petinelle da Silva Cordeiro, apontada
como sendo secretária de gabinete do então prefeito José Carlos Baraldi, em
troca de seu voto e de seus familiares nos candidatos Ronaldo Tinti e Ailson

Num. 44525587 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
Souto Campos.
Sem adentrar no mérito da legalidade dessa prova, que será ainda objeto de
análise pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral de Altônia nos autos da AIJE que
tratam do mesmo fato, é de se mencionar que, de acordo com a narrativa, o áudio
foi captado por quem participava da conversa como interlocutora, dentro de
estabelecimento comercial aberto ao público em geral, sem qualquer controle de
acesso.
Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão liminarmente
expedidos, a Polícia Federal confirmou tanto a veracidade dos orçamentos
contidos na mencionada Notícia de Fato, quanto a entrega dos materiais de
construção nas residências das eleitoras Loide Dias e Jania Pereira de Melo (id.
44299729).
Tem-se, portanto, que há indícios suficientes de autoria e materialidade,
referentemente ao crime do art. 299 do Código Eleitoral, a ensejar a apuração dos
fatos por meio de inquérito policial, inclusive quanto à conduta das eleitoras
corrompidas, uma vez que tal delito se consuma tanto no aspecto ativo, nos
verbos "dar", "oferecer" e "prometer", quanto no aspecto passivo, nas ações
"solicitar" e "receber".
Assim, a fim de evitar qualquer alegação futura de nulidade, é de se consignar
expressamente a autorização para instauração da investigação criminal em
face tanto do então prefeito municipal de São Jorge do Patrocínio, José Carlos
Baraldi, autoridade sujeita a foro por prerrogativa de função nesta Corte, quanto
em relação a Ronaldo Tinti, Ailson Souto Campos, Gisele Petinelle da Silva
Cordeiro, Adílio Benitez, Loide Dias, Jania Pereira de Melo e outros que, no

Num. 44525587 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
decorrer das investigações, possam ser identificados.
b) Busca e apreensão
Dado o conjunto indiciário contido na Notícia de Fato instaurada no âmbito da
Procuradoria Regional Eleitoral, pugnou o requerente pela busca e apreensão dos
aparelhos celulares dos investigados Ronaldo Tinti, Ailson Souto Campos,
Gisele Petinelle da Silva Cordeiro, José Carlos Baraldi e Adílio Benitez, a fim de
obter provas destinadas à formação da opinio delicti.
Consoante delineado na decisão concessiva da liminar requerida, a busca e
apreensão (pessoal ou domiciliar), como qualquer medida cautelar criminal,
pressupõe o preenchimento de dois requisitos: o fumus comissi delicti e o
periculum in mora (CPP, arts. 240, §§1º e §2º, e 244).
No tocante ao primeiro requisito, consignei na decisão de id. 44237008:
No caso dos autos, há fortes indícios da ocorrência de entrega de materiais de
construção, pela prefeitura municipal de São Jorge do Patrocínio, a eleitores
daquele município, durante o período eleitoral.
Dos documentos contidos no id. 44225196 (pp. 37-39), extrai-se que foram
emitidos orçamentos de materiais de construção pela empresa Comab
Construção e Acabamentos, de propriedade de Adílio Benitez, em nome da
prefeitura municipal de São Jorge do Patrocínio, com a assinatura das
eleitoras Loide Dias e Jania Pereira como recebedoras.
Ainda, no mesmo id. 44225196 (pp. 41-42) constam fotografias do que
seriam as residências das referidas eleitoras, com materiais de construção à
frente.
Uma vez que tais aquisições, se havidas, indicam a atuação de agentes
públicos municipais (José Carlos Baraldi, prefeito municipal, e Gisele
Petinelle da Silva, secretária de gabinete) em favor da candidatura de Ronaldo
Tinti (atual vice-prefeito e prefeito eleito) e Ailson Souto Campos (candidato
a vice-prefeito eleito), tem-se que a medida requerida encontra justificativa
para seu deferimento.
A urgência na concessão da medida advém do evidente risco de destruição de

Num. 44525587 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
provas, caso previamente alertados os investigados.
Considerando que o objeto da apreensão limitou-se aos aparelhos eletrônicos dos
investigados, a busca foi deferida de modo itinerante, uma vez que tais
dispositivos encontram-se comumente em posse de seus usuários (CPP, art. 240,
§ 1º, h, e § 2º).
No que concerne à imprescindibilidade da prova, cito as razões elencadas pela
Procuradoria Regional Eleitoral em sua petição de id. 44225195:
No presente caso, a medida objetiva a colheita de elementos de convicção -
nos moldes da alínea "h" do artigo citado - que sirvam para a adequada
elucidação dos fatos.
Nesse sentido, apesar de já explicitado anteriormente, cumpre rememorar que
já há nos autos da AIJE nº 0600375-78.2024.6.16.0123 fortes indícios do
cometimento do delito de corrupção eleitoral por Ronaldo Tinti, Ailson Souto
Campos, Gisele Petinelle, José Carlos Baraldi e Adilio Benitez, em especial
pelo áudio gravado por Gisele da Rocha Castilho de conversa que teve com
Loide Dias, na qual esta afirmou que Gisele Petinelle comprou seu voto, ao
entregar materiais de construção e prometer o pagamento de valores, dentre
outras provas expostas alhures.
É essencial, ainda, sublinhar que é extremamente provável que as referidas
pessoas tenham provas dos fatos a serem investigados em seus dispositivos
eletrônicos, a exemplo de trocas de mensagens por aplicativo, e-mails ou
documentos digitais.
Quanto a Adílio Benitez, ressalta-se que, na condição de proprietário da
empresa COMAB Construção e Acabamentos (onde houve a compra pela
prefeitura dos materiais de construção entregues a Loide Dias e Jania
Pereira), há grande possibilidade de que tenha sido informado por Gisele
Petinelle, ou outra pessoa no interesse da prefeitura, de que certas compras
realizadas pela administração local deveriam ser entregues na casa de
particulares, vez que há anotações em orçamentos feitos pela empresa nesse
exato sentido (ou seja, compras realizada em nome da administração pública
e com entrega destinada a Loide Dias e Jania Pereira), justificando a
necessidade de busca e apreensão de seus dispositivos eletrônicos para o
adequado esclarecimento dos fatos investigados.
Além disso, as supostas compras de voto se deram em favor de Ronaldo Tinti
(ao tempo dos fatos, vice-prefeito e candidato ao cargo de prefeito) e Ailson

Num. 44525587 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
Souto Campos (então candidato ao cargo de vice-prefeito), bem como sabe-se
que o atual prefeito, José Baraldi, apoiava ambos.
É presumível que os três estivessem em conluio com Gisele Petinelle para a
compra de votos de eleitores em troca de bens materiais, dada a
improbabilidade da secretária de gabinete ter enviado materiais custeados
pela Prefeitura sem a anuência dos chefes do Poder Executivo, sendo razoável
crer que haja trocas de mensagens, emails ou outras provas nos dispositivos
eletrônicos das referidas pessoas que possam comprovar a prática dos fatos
aqui em comento.
Conforme se extrai da prova indiciária trazida com a inicial, a apreensão dos
aparelhos celulares dos envolvidos, com a respectiva quebra dos sigilos
telemáticos, mostra-se indispensável para a confirmar, ou afastar, o liame
subjetivo entre a aquisição e entrega de materiais de construção pela prefeitura
municipal de São Jorge do Patrocínio com possível compra de votos dos eleitores
beneficiados.
Assim, resta demonstrada a necessidade da medida pleiteada, bem como
justificada sua urgência no caso concreto, de modo que a apreensão deu-se
embasada em decisão liminar.
Finalmente, é de se consignar que a prova obtida mediante a quebra dos sigilos
de dados telemáticos dos envolvidos poderá embasar o julgamento da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral nº 0600375-78.2024.6.16.0123, atualmente em
trâmite pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral de Altônia, razão pela qual faz-se
necessário autorizar seu compartilhamento com aqueles autos. Tal
autorização já foi concedida por esta Corte quando da análise do Mandado de
Segurança Cível nº 0601210-47.2024.6.16.0000, que trata dos mesmos fatos:
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ELEIÇÕES 2024. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. COMPRA
DE VOTOS. BUSCA E APREENSÃO DE PROVAS. REVOGAÇÃO
INDEVIDA
DE
DECISÃO
LIMINAR.
RESTABELECIMENTO
DA

Num. 44525587 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
ORDEM PROCESSUAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão que negou liminar em
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), ajuizada para apurar suposta
compra de votos mediante distribuição de materiais de construção adquiridos
com recursos públicos a eleitores do município. Ato coator posteriormente
revogado, com a concessão parcial da liminar pretendida, e novamente
revogado por nova decisão judicial.
(...)
6. A busca e apreensão dos aparelhos eletrônicos já foi realizada no âmbito da
investigação criminal instaurada para apuração dos mesmos fatos, o que
configura perda parcial do objeto do mandado de segurança.
(...)
9. O compartilhamento de provas obtidas na investigação criminal com a
AIJE é medida necessária para a instrução do processo eleitoral, garantindo a
efetividade da apuração dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Segurança parcialmente concedida.
Tese de julgamento:
1. A revogação de liminar concedida em AIJE, sem provocação das partes e
sem alteração fática superveniente, configura ilegalidade que justifica a
concessão de mandado de segurança.
2. O compartilhamento de provas obtidas em investigação criminal com a
AIJE é admissível e necessário para a apuração de ilícitos eleitorais,
respeitados os direitos fundamentais dos investigados.
(...)
(TRE/PR, MSCível nº 060121047, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/02/2025)
III - Autuação do Inquérito Policial no PJe-2
O último ponto a ser analisado por esta Corte diz respeito à necessidade de
autuação do inquérito policial instaurado mediante autorização aqui concedida
liminarmente no PJe de 2º grau, de modo apartado destes autos, a fim de
possibilitar o exercício do controle de legalidade da investigação criminal.
A presente Petição Criminal, a despeito de conter solicitação para abertura de

Num. 44525587 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
procedimento investigativo criminal, visa a realização de busca e apreensão de
aparelhos eletrônicos dos envolvidos.
É cediço que a realização de busca e apreensão, com base no art. 240, §º 1º, do
Código de Processo Penal pressupõe, ao menos, a existência de procedimento
investigativo criminal em curso, não podendo ser adotada como medida
autônoma.
Dessa forma, tem-se que o inquérito policial e as medidas cautelares e incidentais
que dele se originam devem tramitar separadamente no PJe, de modo a garantir o
correto andamento de cada qual, evitando-se tumulto processual.
Por essa razão, determinei o desentranhamento do pedido de dilação de prazo
para conclusão das investigações destes autos, com orientação à Delegacia de
Polícia Federal de Guaíra para que procedesse à autuação do inquérito policial na
classe própria, diretamente no PJe de 2º grau.
No entanto, por meio de petição nos autos (id. 44418753), referida Delegacia de
Polícia comunicou a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial,
"uma vez que a classe judicial não aparece como opção no cadastro do processo",
anexando print de tela demonstrando a ausência da classe INQ dentre aquelas
listadas no sistema.
Todavia, tal justificativa não procede.
Conforme se extrai do Sistema de Gestão de Tabelas Processuais Unificadas, do
Conselho Nacional de Justiça, a classe INQ é destinada ao registro de inquéritos
policiais, incluída a Justiça Eleitoral em sua totalidade (1º, 2º e 3º graus).
Além disso, em consulta ao PJe de 2º grau deste Tribunal, é possível localizar a
classe processual INQ dentre aquelas passíveis de autuação de novos expedientes:

Num. 44525587 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
Assim, a dificuldade técnica enfrentada pela unidade policial deve ser resolvida
por meio do suporte ao PJe dentro da própria Polícia Federal.
Em caso de dificuldade intransponível, a Delegacia de Polícia poderá autuar o
expediente utilizando-se de outra classe processual genérica (como, por exemplo,
Petição Criminal), o que pode ser corrigido pela Secretaria Judiciária deste
Tribunal uma vez que os autos aqui aportem.
Assim, seja solucionando administrativamente a dificuldade técnica da unidade
policial, seja utilizando-se de classe processual genérica, a autuação do inquérito
policial instaurado no PJe de 2º grau é medida indispensável ao exercício do
controle de legalidade da investigação criminal, devendo a DPF de origem
promover à imediata regularização da omissão.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, ratificando a liminar concedida, voto no sentido de JULGAR
PROCEDENTE o pedido inicial para:
a) AUTORIZAR a abertura de investigação criminal contra José Carlos Baraldi,
detentor de foro por prerrogativa de função;

Num. 44525587 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
b) RECONHECER a competência desta Corte Regional para o exercício do
controle de legalidade da investigação criminal e para o conhecimento de
eventuais medidas cautelares e incidentais, mesmo após findo do mandato eletivo
exercido pelo investigado sujeito a foro especial;
c) CONVALIDAR a busca e apreensão dos dispositivos eletrônicos (aparelhos
celulares) de Ronaldo Tinti, Ailson Souto Campos, Gisele Petinelle da Silva,
José Carlos Baraldi e Adilio Benitez, cumprida pela Polícia Federal nos
endereços em que tais pessoas foram encontradas, uma vez que presentes os
requisitos legais autorizadores da medida;
d) AUTORIZAR a quebra de sigilo dos dados telemáticos dos envolvidos,
objetivando, em especial, acesso ao conteúdo de e-mails e conversas existentes
em aplicativos de mensagens instantâneas (WhatsApp e outros) que forem
encontrados nos dispositivos apreendidos, referentemente aos fatos em apuração,
limitado o acesso ao período de 20/07/2024 (data de início das convenções
partidárias) à data de cumprimento do mandado (16/12/2024).
Sem embargo, deverá a Secretaria Judiciária oficiar à Delegacia de Polícia
Federal de Guaíra, com envio do expediente por email e confirmação de seu
recebimento, para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a autuação do
inquérito policial nº 2024.0131646-DPF/GRA/PR no PJe de 2º grau, conforme
determinado anteriormente, remetendo-se os autos à esta Corte na sequência.
É como voto.
Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44525587 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:42:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118424886300000043467154
Número do documento: 25060118424886300000043467154
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 12:45:46
EXTRATO DA ATA
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Nº 0601315-24.2024.6.16.0000 - São Jorge do Patrocínio - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL - REQUERIDO: A APURAR - TERCEIRO INTERESSADO: AILSON SOUTO
CAMPOS - Advogados do TERCEIRO INTERESSADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL
- OAB, VITOR JOSE BORGHI - OAB PR65314 - TERCEIRO INTERESSADO: ADILIO BENITEZ -
Advogado do TERCEIRO INTERESSADO: BRUNO CEZAR OLIVEIRA DE CASTRO - OAB PR69575 -
TERCEIRO INTERESSADO: DPF/GRA/PR
- POLÍCIA
FEDERAL
-
TERCEIRO INTERESSADO: POLÍCIA FEDERAL - SR/PF/PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.05.2025